Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-35.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004061-35.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILMAR BARRETO DE OLIVEIRA Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, JOELIO ALMEIDA SANTOS, QUEISE NICOLLI LIMA DE OLIVEIRA, ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. EXTINÇÃO DA PATENTE DE SUBTENENTE. LEI 7.147/1997. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NOS NA REMUNERAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LEIS ESTADUAIS N. 7.145/97 E N. 11.356/09. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR PREVÊ (ART. 92, III) A PERCEPÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPETRANTE JÁ PERCEBE PROVENTOS DE PRIMEIRO TENENTE . POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004061-35.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante GILMAR BARRETO DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06